Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735940-42.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: R. BRANDS LTDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada no ID 75620316, pela qual esta Relatoria acolheu os embargos de declaração opostos por R. BRANDS LTDA, com efeitos infringentes, para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento, a fim de que seja admitida a apólice apresentada pela agravante, de modo a viabilizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em relação aos créditos fiscais objeto da Execução Fiscal no 0731986-37.2025.8.07.0016. Nas razões recursais ofertadas no ID 76090415, o embargante sustenta a nulidade da decisão recorrida, tendo em vista que foram acolhidos os embargos de declaração opostos pela executada, sem que fosse promovida a intimação da parte contrária para oferecimento de contrarrazões, em ofensa às disposições contidas nos artigos 10 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Aduz estar configurada omissão na r. decisão recorrida, tendo em vista a falta de enfrentamento de argumentos relevantes sobre a insuficiência do seguro garantia ofertado, especialmente quanto ao valor e à regularidade da apólice apresentada pela empresa. Assevera que há contradição no r. decisum, por haver sido admitida implicitamente a possibilidade de a penhora ser substituída por seguro garantia, sem que tenham sido analisados os requisitos legais que autorizam a substituição. Pondera, ademais, ser necessária a prestação de esclarecimento a respeito dos limites de aplicação do artigo 9o, inciso II, da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, que tratam da ordem de preferência dos bens penhoráveis e da aceitação do seguro garantia. Com base nesses argumentos, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida. Em contrarrazões (ID 76539542), a agravante refuta a argumentação vertida nos embargos de declaração e postula a manutenção da decisão recorrida. É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material. Com relação à tese de que estaria evidenciada a nulidade da decisão recorrida, em razão de não haver sido determinada a intimação do embargante para se manifestar a respeito dos embargos de declaração opostos pela embargada contra a decisão que havia indeferido a antecipação dos efeitos da tutela recursal, não se observa qualquer vício apto a justificar o acolhimento da pretensão recursal. Com efeito, em se tratando de decisão relativa a pedido de concessão de tutela de urgência, é permitido ao magistrado emitir provimento jurisdicional provisório inaudita altera pars, na forma prevista no § 2o do artigo 300 do Código de Processo Civil. Tal compreensão é reforçada pelo artigo do mesmo diploma legal que, ao tratar do processamento do agravo de instrumento, estabelece que, recebido o processo no tribunal, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os embargos de declaração opostos pela empresa agravante no ID 75599939 tinham por objeto a decisão pela qual esta Relatoria havia indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal exarada em caráter liminar, inaudita altera pars (ID 75587505). Por conseguinte, a análise e o acolhimento das alegações vertidas pela agravante nos referidos embargos de declaração não estariam condicionados à oitiva da parte contrária, mesmo porque, até aquele momento, o DISTRITO FEDERAL não havia manifestado ciência a respeito da decisão exarada. Portanto, não se encontra configurada ofensa às disposições contidas nos artigos 10 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, o que torna inviabilizado o reconhecimento da nulidade apontada pelo DISTRITO FEDERAL. Igualmente, o embargante encontra-se desassistido de razão quanto à tese de que estaria evidenciada omissão e contradição no decisum hostilizado. A regularidade do seguro garantia ofertado pela embargada para fins de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e o valor da cobertura securitária foram devidamente examinados na decisão pelo qual esta Relatoria, em primeiro momento, indeferiu a tutela de urgência (ID 75587505), nos seguintes termos: No caso em exame, a controvérsia recursal cinge-se a aferir se estão devidamente caracterizados os requisitos para que seja determinada a suspensão da execução fiscal proposta pelo agravado e a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) referente às certidões de dívida ativa indicadas na inicial da ação (ID 231665879), no montante de R$ 5.261.417,26 (cinco milhões duzentos e sessenta e um mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), em razão do oferecimento de seguro garantia. A agravante sustenta que o seguro garantia ofertado é plenamente regular e atende à Portaria PGDF no 378/2019. Defende que a recusa injustificada inviabiliza a emissão da CPEN e impede o exercício de sua atividade empresarial, porquanto decorrente de participação em licitações. Da análise dos autos do processo de origem, constata-se que a executada ofertou seguro garantia e opôs embargos à execução fiscal (processo no 0750624-21.2025.8.07.0016), nos quais postulou a suspensão da tramitação da execução, sem que tenha obtido êxito. Intimado a se manifestar a respeito da garantia ofertada, o DISTRITO FEDERAL afirmou que a apólice apresentada pela agravante não atende os requisitos previstos na Portaria no 378/2019-PGDF, em especial o requisito subsidiário estabelecido no artigo 8o, incisos X e XI (IDs 242934995 e 245543326 do processo originário). A Portaria no 378/2019-PGDF, ao institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital, estabelece o seguinte regramento acerca dos requisitos que devem constar da apólice apresentada: Art. 8o A aceitação do seguro-garantia de que trata o art. 6o, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice: I - o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos (art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994) e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal até a data em que for prestada a garantia, observada a Lei Complementar Distrital que rege a matéria; II - previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal; III - manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas, com base no art. 11, § 1o, da Circular no 477 da Superintendência de Seguros Privados e renúncia aos termos do art. 763 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e do art. 12 do Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966; IV - referência ao número da inscrição em dívida ativa, bem como ao número do processo judicial, quando já ajuizada execução fiscal; V - estabelecimento das situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do art. 13 desta Portaria; VI - endereço e qualificação completa da seguradora; VII - estabelecimento de que, na hipótese de o tomador aderir a parcelamento do objeto do seguro garantia, a empresa seguradora não estará isenta de responsabilidade em relação à apólice; VIII - estabelecimento de obrigação para a empresa seguradora efetuar, em juízo, o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não seja atribuído efeito suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não seja recebida com efeito suspensivo, independentemente de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação em que se discuta o débito; IX - estabelecimento de que a empresa seguradora, por ocasião do pagamento da indenização, no caso de garantia prestada em juízo, sujeitar-se-á ao procedimento previsto no caput e no inciso II do art. 19 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980; X - prazo de validade até a extinção das obrigações do tomador, observado o disposto no § 2o deste artigo; XI - cláusula com eleição de foro estipulando a circunscrição judiciária do Distrito Federal onde tramita a ação ou, se ainda não ajuizada, com jurisdição para a cobrança executiva do débito inscrito em dívida ativa, para dirimir questões entre o segurado (Distrito Federal) e a empresa seguradora; § 1o Além dos requisitos estabelecidos neste artigo, o contrato de seguro-garantia não pode conter cláusula de desobrigação decorrente de atos exclusivos do tomador, da seguradora ou de ambos. § 2o Alternativamente ao disposto no inciso X do caput do presente artigo, o prazo de validade do seguro-garantia pode ser de, no mínimo, dois anos, desde que cláusula contratual estabeleça a obrigatoriedade de a empresa seguradora efetuar depósito integral do valor segurado em juízo, em até 15 (quinze) dias da sua intimação, se o tomador, em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do seguro, não adotar uma das seguintes providências: I - depositar o valor segurado em dinheiro; II - apresentar nova apólice de seguro-garantia que atenda aos requisitos desta Portaria; III - oferecer carta de fiança bancária de acordo com a presente Portaria (grifo nosso). No caso em apreço, a apólice apresentada pela agravante, embora apesente limite de garantia máximo no mesmo valor da dívida executada, não contempla prazo de validade até a extinção das obrigações do tomador, de forma que sua aceitação deve ficar condicionada ao atendimento dos requisitos previstos no § 2o deste artigo 8o da Portaria no 378/2019-PGDF. Conquanto o DISTRITO FEDERAL tenha alegado que a apólice de seguro garantia não observou os requisitos previstos no mencionado dispositivo, a recusa apresentada, em relação a esse aspecto, carece de amparo fático e jurídico. Com efeito, a apólice de seguro apresentada pela agravante (ID 244197891 do processo de origem), no item 5 de suas disposições gerais, contempla compatível com as exigências previstas no § 2o deste artigo 8o da Portaria no 378/2019-PGDF. Confira-se: 5) A seguradora efetuará depósito integral do valor segurado em juízo, em até 15 (quinze) dias da sua intimação, se o tomador, em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do seguro, não adotar uma das seguintes providências: I - depositar o valor segurado em dinheiro; II - apresentar nova apólice de seguro-garantia que atenda aos requisitos desta portaria; III - oferecer carta de fiança bancária de acordo com a presente portaria. Naquela oportunidade, esta Relatoria indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal unicamente em razão do desatendimento da regra inserta no inciso XI do artigo 8o da Portaria no 378/2019-PGDF, conforme se observa do trecho da fundamentação a seguir transcrito: No entanto, em relação à definição do foro de eleição, a apólice não atende a regra inserta no inciso XI do artigo 8o da Portaria no 378/2019-PGDF, porquanto estabelece que [a]s questões judiciais entre Seguradora e segurado serão processadas no foro da Seção Judiciária ou da Subseção Judiciária, quando houver, da Justiça Federal com jurisdição sobre a unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional competente para a cobrança do débito inscrito em dívida ativa para dirimir questões entre o segurado (União ou FGTS) e a Seguradora, sendo inaplicável a Cláusula compromissória de arbitragem (Item 18.1) Dessa forma, mostra-se legítima a recusa, por parte do DISTRITO FEDERAL, de admissão da apólice de seguro para efeitos de garantia de satisfação da obrigação pecuniária objeto da execução fiscal. Conforme assinalado pela d. Magistrada de primeiro grau, [a] parte executada teve 2 (duas) oportunidades para adequação do título ofertado; e, em vez de promover as alterações, preferiu arguir que o Distrito Federal deve aceitar a apólice como está (grifo no original). Por conseguinte, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada pela agravante. Todavia, a empresa agravante, ao ofertar os embargos de declaração opostos no ID 75599939, demonstrou que a premissa fática na qual esta Relatoria se baseou para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal não subsiste, uma vez que houve alteração da apólice do seguro garantia, para estabelecer o Distrito Federal como foro de eleição. Confira-se, nesse sentido, o teor dos fundamentos adotados na decisão pela qual foram acolhidos os embargos de declaração opostos pela empresa agravante: Da análise dos autos, verifico que, de fato, encontra-se configurada a omissão apontada, uma vez que houve efetiva alteração da apólice de seguro, para o fim de estabelecer que fica eleito o foro da Comarca do Distrito Federal onde tramita a ação, ou, se ainda não ajuizada, com jurisdição para a cobrança executiva dos débitos inscritos em dívida ativa, para dirimir questões entre a segurada (Distrito Federal) e a empresa seguradora, sendo inaplicável a cláusula compromissória de arbitragem. (ID 75537275, p. 2/3). Conforme pode ser observado na decisão embargada (ID 75587505), o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela baseou-se na premissa de que a apólice não atende a regra inserta no inciso XI do artigo 8o da Portaria no 378/2019-PGDF, porquanto estabelece que [a]s questões judiciais entre Seguradora e segurado serão processadas no foro da Seção Judiciária ou da Subseção Judiciária, quando houver, da Justiça Federal com jurisdição sobre a unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional competente para a cobrança do débito inscrito em dívida ativa para dirimir questões entre o segurado (União ou FGTS) e a Seguradora, sendo inaplicável a Cláusula compromissória de arbitragem (Item 18.1). Dessa forma, estando evidenciada a insubsistência da premissa fática na qual esta Relatoria se baseou para indeferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar o vício apontado. A eleição do foro do Distrito Federal para o fim de dirimir controvérsias a respeito das obrigações previstas na apólice do seguro garantia, atende de forma adequada a exigência prevista no inciso XI do artigo 8o da Portaria no 378/2019-PGDF, não havendo justificativa para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na execução fiscal proposta em desfavor da agravante, uma vez que se trata de caução idônea para assegurar o cumprimento da obrigação pecuniária exequenda, conforme a legislação de regência. Ademais, não há risco de irreversibilidade da tutela de urgência, tendo em vista que, em caso de eventual negativa de provimento ao agravo de instrumento, a execução fiscal retomará o seu regular processamento. É relevante destacar que a decisão que examina embargos de declaração tem caráter integrativo, de modo que os fundamentos adotados passam a integrar o decisum embargado, complementando-a, em caso de omissão, ou esclarecendo-a, na hipótese de obscuridade ou contradição. Dessa forma, houve efetiva análise dos requisitos legais necessários para a admissibilidade do seguro garantia no caso concreto, inclusive quanto ao prazo de cobertura securitária, oportunidade em que foram consideradas satisfeitas as exigências previstas no § 2o deste artigo 8o da Portaria no 378/2019-PGDF. Não estando, portanto, evidenciada qualquer nulidade, omissão ou contradição na decisão recorrida, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo embargante. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 às 17:26:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora